Tribunal: TJMT
Processo: 1001778-34.2025.8.11.0000
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001778-34.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Eletiva]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE NOVA XAVANTINA - CNPJ: 15.024.045/0001-73 (AGRAVANTE), JOAO MENDES DE ABREU - CPF: 329.495.371-20 (AGRAVADO), BRUNA GARCIA TOLEDO - CPF: 004.696.341-38 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência para realização de procedimento cirúrgico de revascularização em paciente com doença arterial obstrutiva, determinando o cumprimento de forma solidária entre Município e Estado.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível o direcionamento prioritário da obrigação de fazer ao Estado de Mato
Grosso, considerando a complexidade do tratamento médico e as regras de repartição de competências do Sistema Único de Saúde.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, consolidada no Tema 793, estabelece a responsabilidade solidária dos entes federativos em demandas prestacionais de saúde, permitindo o direcionamento do cumprimento conforme as regras de repartição de competências.

4. Os Enunciados n. 8 e 60 das Jornadas de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça corroboram a possibilidade de direcionamento inicial da obrigação a determinado ente, observadas as regras administrativas de competência.

5. Restou comprovado tratar-se de procedimento médico de
média/alta
complexidade, cuja responsabilidade primária recai sobre o Estado, conforme as diretrizes de organização do Sistema Único de Saúde.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso parcialmente provido para direcionar o cumprimento da obrigação primariamente ao Estado de Mato Grosso, sem prejuízo de redirecionamento em caso de descumprimento.

Tese de julgamento: "1. Os entes federativos respondem solidariamente pelo fornecimento de tratamentos de saúde.
2
. É cabível o direcionamento prioritário da obrigação ao ente estadual em procedimentos de média e alta complexidade, nos termos do sistema de repartição de competências do SUS."

____________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
arts
. 196 e 198.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855.178/SE (Tema 793), Rel. Min. Luiz
Fux
, j. 05.03.2015; TJMT, N.U 1001675-94.2022.8.11.0044, Rel. Des. Maria Aparecida Ribeiro, j. 21.08.2023.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo
MUNICÍPIO DE NOVA XAVANTINA
contra decisão proferida pelo Juízo Plantonista da Comarca de Nova Xavantina (MT) que, nos autos da ação de obrigação n. 1000104-82.2025.8.11.0012, ajuizada por
JOÃO MENDES DE ABREU
, por intermédio da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar que o ora agravante, de forma solidária com o Estado de Mato Grosso, providencie, em favor do autor, ora agravado, o procedimento cirúrgico de revascularização, em caráter de urgência, bem como todo e qualquer tratamento que se fizer necessário, incluindo o fornecimento de medicamentos, visando ao restabelecimento da saúde do paciente.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta que o procedimento cirúrgico requisitado é de alta e média complexidade, sendo de responsabilidade exclusiva do Estado de Mato Grosso. Desse modo, deve ser observado o direcionamento da obrigação, nos termos da tese fixada no Tema 793 do STF.

Pugna pela antecipação dos efeitos da tutela recursal para afastar a responsabilidade do ente municipal no fornecimento do procedimento cirúrgico requisitado e direcionar o cumprimento da obrigação ao Estado de Mato Grosso.

O pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal
foi parcialmente deferido (Id.
26453447833).

O Estado de Mato Grosso apresentou resposta ao recurso no Id. 268721267.

A parte autora não apresentou resposta ao agravo de instrumento.

O órgão ministerial manifestou-se pelo provimento do recurso, a fim de direcionar o cumprimento da obrigação ao Estado de Mato Grosso (Id. 271229876).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como relatado, cuida-se
de

agravo de instrumento interposto pelo
MUNICÍPIO DE NOVA XAVANTINA
contra decisão proferida pelo Juízo Plantonista da Comarca de Nova Xavantina (MT) que, nos autos da ação de obrigação n. 1000104-82.2025.8.11.0012, ajuizada por
JOÃO MENDES DE ABREU
, por intermédio da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar que o ora agravante, de forma solidária com o Estado de Mato Grosso, providencie, em favor do autor, ora agravado, o procedimento cirúrgico de revascularização, em caráter de urgência, bem como todo e qualquer tratamento que se fizer necessário, incluindo o fornecimento de medicamentos, visando ao restabelecimento da saúde do paciente.

Preliminarmente, cumpre salientar que, em razão da natureza limitada que caracteriza a análise do agravo de instrumento, restrinjo-me, no presente momento, a decidir exclusivamente
acerca da matéria abordada na decisão impugnada, visando evitar a indevida supressão de instância quanto aos aspectos não submetidos à apreciação jurisdicional originária.

Narra a inicial que
o autor, atualmente com 58 (cinquenta e oito) anos
,
foi diagnosticado com doença arterial obstrutiva, com lesão em pé direito
e com
histórico de dor intensa
no
membro inferior, necessitando realizar cirurgia para revascularização, com urgência.

O d. Juízo de origem
,
considerando o caráter de
urgência e
emergência da pretensão, deferiu o pedido de tutela de urgência.

Irresignad
o
,
o
agravante sustenta

não ser o responsável pelo cumprimento da obrigação de fazer por se tratar de demanda de
média/alta
complexidade, responsabilidade essa que deve recair sobre o Estado de Mato Grosso.

O cerne da controvérsia está em saber se é caso de direcionar prioritariamente o cumprimento da obrigação ao Estado de Mato Grosso.

Pois bem.

No âmbito do RE n. 855.178/SE (Tema 793/STF), julgado sob a sistemática de repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal fixou a tese de que “
os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro
”.

Com efeito, ainda que exista a responsabilidade solidária entre os entes federativos, há a possibilidade de o Poder Judiciário determinar o cumprimento, conforme as repartições de competências, a fim
de não onerar demasiadamente um dos entes, sem o prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento.

Essa orientação foi firmada, inclusive, durante as Jornadas de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça. Vejamos:

“Enunciado nº 8 - Nas apreciações judiciais sobre ações e serviços de saúde devem ser observadas as regras administrativas de repartição de competência entre os entes federados.

Enunciado nº 60
-A
responsabilidade solidária dos entes da Federação não impede que o Juízo, ao deferir medida liminar ou definitiva, direcione inicialmente o seu cumprimento a um determinado ente, conforme as regras administrativas de repartição de competências, sem prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento.”

Nesse sentido, eis a jurisprudência
dessa
c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Vejamos:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER -
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO - PRESCRIÇÃO MÉDICA
- NECESSIDADE COMPROVADA - PARECER DO NAT EM SENTIDO CONTRÁRIO - IRRELEVÂNCIA NO CASO CONCRETO - INICIAL DEVIDAMENTE INSTRUÍDA COM LAUDO MÉDICO -
PROTEÇÃO DE DIREITOS
FUNDAMENTAIS - DIREITO À SAÚDE E À DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA - TRATAMENTO DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE - NECESSIDADE DE DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO, PRIMEIRAMENTE, AO ENTE FEDERATIVO COMPETENTE, EM RESPEITO ÀS REGRAS DE REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIAS DO SUS
- APLICAÇÃO DO TEMA 793/STJ - RECURSO PROVIDO.

A saúde é direito de todos e dever do Estado (lato sensu), nos termos do artigo 196 da Constituição Federal, que deve garantir aos cidadãos o fornecimento de todos os meios indispensáveis para sua manutenção e restabelecimento, sendo que o funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária da União, do Distrito Federal, dos Estados e dos Municípios.

O parecer emitido pelo NAT não tem caráter vinculativo, mas de orientação, já que, de acordo com o Termo de Cooperação Técnica nº 9/2011, firmado entre o Tribunal de Justiça de Mato Grosso e a Secretaria de Saúde do Estado em 20.09.2011, e prorrogado em 2016 (Termo de Cooperação Técnica nº 3/2016),
“...
o NAT tem como objetivo garantir aos Magistrados o fornecimento de subsídios técnicos nas demandas que envolvam a prestação de serviço público de saúde, tais como fornecimento de medicamentos e insumos em geral, exames, procedimentos de urgência e emergência, bem como os eletivos, leitos em unidade de terapia intensiva (UTI), tratamento médico e insumo nutricional”.

À luz do Tema 793/STF, conquanto o funcionamento do Sistema Único de Saúde seja de responsabilidade solidária da União, do Distrito Federal, dos Estados e dos Municípios, é necessário o direcionamento do cumprimento da obrigação primeiramente ao ente federativo que, em conformidade com o sistema de repartição de competências internas do SUS, tem o dever de fornecer o tratamento de saúde pleiteado.
”

(N.U 1001675-94.2022.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21.8.2023, Publicado no DJE 30.8.2023).

[sem destaque no original].

“CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL
– AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ASSISTÊNCIA À SAÚDE – FISIOTERAPIA – FONOAUDIOLOGIA – HIDROTERAPIA - – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS PELO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – OBRIGAÇÃO DO PODER PÚBLICO – APLICAÇÃO DO ARTIGO 196, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL –
DIRECIONAMENTO PRIMÁRIO, EM FACE DO ESTADO DE MATO GROSSO, PARA CUMPRIMENTO DA DECISÃ
O – PROVIDO EM PARTE.

O funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária da União, do Distrito Federal, dos Estados e dos Municípios.

Considerando a complexidade do tratamento médico, o direcionamento do cumprimento da obrigação deve-se dar, primariamente, ao Estado de Mato Grosso e, em caso de descumprimento, caberá ao Município,
a
satisfação da tutela jurisdicional.”

(N.U 1012079-79.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. DES. MÁRCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30.5.2022, Publicado no DJE 15.6.2022).

[sem destaque no original].

Denota-se, portanto, que conquanto a saúde seja direito de todos e dever do Estado, assim como o funcionamento do Sistema Único de Saúde seja de responsabilidade solidária da União, do Distrito Federal, dos Estados e dos Municípios, para o cumprimento de tal desiderato e, pela própria lógica do sistema único, atos normativos legais e administrativos foram editados para especificar quais prestações são exigíveis do Estado,
lato sensu
, bem como para estabelecer a repartição de atribuições entre as esferas no âmbito do SUS, a fim de que haja
otimização
de recursos e de esforços.

Diante de tais premissas, são extraídas duas conclusões: (i) os entes federativos respondem solidariamente no âmbito dos serviços concessivos de saúde; (
ii
) sempre que possível, será observada a repartição administrativa.

No caso, conclui-se que houve, por parte do Município agravante, a necessária demonstração nos autos de se tratar de tratamento
médico de alta complexidade, conforme sustentado nas razões recursais (Id.

264390752
– p. 8
)
:

Realça que o paciente se encontra devidamente regulado junto ao Estado de Mato Grosso para realização do tratamento requisitado, constando no sistema de regulação SISREG III sob o CNS n.
705404449091096
(Id.
181731393
- p
p
. 1
-3
– autos de origem).

Dessa forma, e
mbora os entes federativos respondam solidariamente pela prestação de serviços de saúde, conforme entendimento consolidado no Tema 793 do STF, o cumprimento deve ser direcionado ao Estado de Mato Grosso, por tratar-se de procedimento de
média/alta
complexidade.

Com efeito, considerando as razões que amparam a interposição do presente agravo de instrumento,
tem
-se que
o recurso comporta provimento, mormente por haver
a necessária demonstração nos autos de se tratar de
procedimento
de médio/alto custo, cujo fornecimento
é de
competência do Estado, conforme sustentado pela parte agravante.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra,
DOU
PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso tão somente para direcionar o cumprimento da obrigação, primariamente, ao Estado de Mato Grosso,
sem prejuízo de redirecionamento em caso de descumprimento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2025